Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714172-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISAIAS ANDRADE DE MORAES, LEANGERSON PEDRO CARNEIRO BERNARDES, VALERIA MAGDA SOARES DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 20 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito